Tribunal: TJBA
Processo: 8182110-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182110-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, RUI MORAES CRUZ

APELADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDREZA GONCALVES CARVALHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS CÁLCULOS E DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO FEITO NA INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante relata omissão no julgado acerca da análise da suficiência dos documentos apresentados e da tese jurídica sobre a incidência de juros e correção monetária na falência.

II – A omissão não existe. O Acórdão foi claro ao estabelecer que a manutenção da sentença extintiva decorreu do fato processual da inércia do Autor. O Embargante foi intimado na origem para adequar os cálculos aos apontamentos do Administrador Judicial e não se manifestou no prazo legal.

III - O julgado consignou expressamente que o indeferimento da inicial não foi ato arbitrário, mas consequência legal do descumprimento do artigo 321, parágrafo único, do CPC. A discussão sobre os critérios de cálculo (juros e correção) torna-se irrelevante para fins de suprir a falha processual de não atender ao comando judicial de emenda no momento oportuno.

IV - É certo que a parte pode discordar da conclusão realizada no julgamento, mas a via aclaratória não é meio vocacionado para controle recursal vertical ou revisão do entendimento adotado pelo Colegiado, visto que destinada exclusivamente ao exame integrativo do provimento embargado.

Omissão inexistente. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8182110-07.2023.8.05.0001
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça